Tribunal: TJMT
Processo: 1016697-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016697-28.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[JONATHAN FELIPE PEREIRA VIANA - CPF: 055.155.941-18 (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (INTERESSADO), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE DIAMANTINO/MT (INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE DIAMANTINO-MT (IMPETRADO), VALDERLANE ALVES DA SILVA - CPF: 061.968.781-90 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
:
Direito processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Violação de domicílio ameaça e perseguição contra mulher por razões do sexo feminino. Inexistência de pressupostos para segregação cautelar. Substituição da prisão por medidas cautelares alternativas. Ordem parcialmente concedida.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra ato comissivo que decretou a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, de violação de domicílio, ameaça e perseguição contra mulher por razões do sexo feminino, visando a concessão de liberdade ao paciente.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) inexistência dos pressupostos da custódia preventiva; 2) predicados pessoais favoráveis do paciente; 3) suficiência das medidas cautelares.

III. Razões de decidir

1. A segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, visto que os supostos delitos são apenados com detenção [6 (seis) meses a 2 (dois) anos - violação de domicílio; 1 (um) a 6 (seis) meses - ameaça] e reclusão [de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos - perseguição] a atrair o princípio da homogeneidade, considerada a primariedade do paciente, e justificar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

2. Os predicados pessoais favoráveis, conquanto não sejam garantidores de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valorados.

IV. Dispositivo e tese

Ordem concedida parcialmente para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares.

Tese de julgamento
:

Diante das condições pessoais favoráveis e princípio homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, arts. 150, §1o; 147, §1o; 147-A, §1o; CPP, arts. 312, 315 e 319, I, III e IV; Lei no 11.340/2006, art. 21.

Jurisprudências relevantes citadas
:
STJ, AgRg no HC 955.849/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 17.2.2025; STJ, RHC 108.638/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 20.5.2019; STF, HC 127823, Rel. Min. Teori Zavascki, j. 23.6.2015; TJMT, HC 1025337-25.2022.8.11.0000, j. 30.1.2023; HC 1002473-90.2022.8.11.0000, j. 15.2.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1016697-28.2025.8.11.0000 - COMARCA DE
DIAMANTINO

IMPETRANTE (S): DR. JOÃO VICENTE NUNES LEAL - DEF. PÚBLICO

PACIENTE (S): JONATHAN FELIPE PEREIRA VIANA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JONATHAN FELIPE VIEIRA VIANA contra ato comissivo do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos de incidente processual (PJe NU 1001566-95.2025.8.11.0005), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de violação de domicílio, ameaça e perseguição contra mulher por razões do sexo feminino - art. 150, §1o, art. 147, § 1o, e art. 147-A, §1o, todos do CP - (fls. 62/63 - ID

288740852).

O impetrante sustenta que: 1) inexistem os pressupostos da custódia preventiva; 2) o paciente é primário, tem bons antecedentes, exerce ocupação lícita e possui endereço certo; 3) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou aplicadas
“medidas cautelares diversas da prisão”
(ID 288740851), com documentos (ID 288740852).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des.

Juvenal Pereira da Silva, em plantão judiciário (ID 288761352).

O Juízo singular prestou informações (ID 289681372).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“PRISÃO PREVENTIVA - REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA - POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS E CONDICIONANDO A LIBERDADE AO CUMPRIMENTO DAS MEDIAS PROTETIVAS FIXADAS NOS AUTOS No 1001504-55.2025.8.11.0005 - PELA CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 263033262).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 25.5.2025, o paciente fora preso em flagrante pelo cometimento, em tese, de

violação de domicílio, ameaça e perseguição contra mulher por razões do sexo feminino - art. 150, §1o, art. 147, § 1o, e art. 147-A, §1o, todos do CP
- (PJe 1o grau NU 1001506-25.2025.8.11.0005).

Na audiência de custódia realizada no mesmo dia [25.5.2025],
o Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino c
onverteu o flagrante em prisão preventiva, em decisão oral, com o seguinte dispositivo:

“[...] No caso, considerando-se que se encontram presentes os requisitos elencados no artigo 302, do Código de Processo Penal, e ainda que foram observadas as determinações dos artigos 303 e seguintes do mesmo Diploma Legal, HOMOLOGO o flagrante realizado em face dos suspeitos. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312, caput, do CPP). [...]

Colhendo-se as manifestações de forma oral, e registrando que a fundamentação encontra-se em meio audiovisual, conforme gravação, passo a transcrição da parte dispositiva.

Desta feita, presentes os pressupostos autorizadores da prisão preventiva, e diante da impossibilidade da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, não há falar em concessão de liberdade provisória do flagranteado.

Ante o exposto, HOMOLOGO o presente auto de prisão em flagrante e CONVERTO a prisão em flagrante de JONATHAN FELIPE PEREIRA VIANA em prisão preventiva para garantir a ordem pública [...]”
(Marina Dantas Pereira, juíza de Direito - fls. 62/63 - ID

288740852)

Em 3.6.2025, a Promotoria de Justiça Criminal de Diamantino ofereceu denúncia em face do paciente por violação de domicílio, ameaça e perseguição contra mulher por razões do sexo feminino - CP, art. 150, § 1o, art. 147, § 1o, e art. 147-A, §1o - (PJe NU 1001566-95.2025.8.11.0005).

Pois bem.

A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima Valderlane Alves da Silva, visto que o paciente teria invadido sua residência [localizada à Rua São Paulo, bairro Novo Diamantino, em Diamantino/MT], no dia 25.5.2025, por volta das 1h30min, e, ao ser conduzido pelo policial militar [Warlenson Divino Martins da Silva], teria a ameaçado verbalizando que
“era para se cuidar, pois iria conversar com a mesma”
assim que saísse da prisão, bem como na reiteração delitiva - paciente registra inquérito policial por ameaça e dano, em face da mesma vítima - (PJe NU 1003151-56.2023.8.11.0005).

A necessidade de preservar a integridade psicológica da vítima que se encontra em situação de violência doméstica e o risco de reiteração delitiva justificam a segregação cautelar para garantia da ordem pública (STJ, AgRg no HC n. 955.849/SP, Relatora Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, 17.2.2025).

Todavia, o registro criminal indicado pelo Juízo singular refere-se a fatos ocorridos no dia 20.11.2023, cujo inquérito policial foi arquivado
(PJe NU 1003151-56.2023.8.11.0005), e não foi localizada a respectiva ação penal (
https://pje.tjmt.jus.br
), a elidir o risco de reiteração delitiva.

Isso porque,
“quem passa longo período em liberdade, sem cometer outras infrações penais e não perturba a instrução, por óbvio, pode permanecer solto até decisão final, com trânsito em julgado”
(NUCCI, Guilherme de Souza Nucci. Código de Processo Penal comentado. 10a ed. São Paulo: Revista dos Tribunais,2011, p. 658).

Por outro lado, o paciente tem 27 (vinte e sete) anos de idade, é primário, possui endereço certo no distrito da culpa [“
rua Fortaleza, s/no, em frente a Escola Estadual João Batista, bairro Jardim Alvorada, Diamantino/MT
”] e exerce ocupação lícita de
“mecânico”
na Guimac Jacto Diamantino, com renda de aproximadamente R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensais (ID 288740852).

Essas
“condições subjetivas favoráveis, conquanto não sejam garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas”
(STJ, RHC n. 108.638/MG, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 20.5.2019; AgRg no RHC n. 131.867/PA, Relatora: Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, 17.12.2021).

Outrossim, a segregação cautelar não guarda a devida proporcionalidade com o fato, visto que os supostos delitos são apenados com detenção [6 (seis) meses a 2 (dois) anos - violação de domicílio; 1 (um) a 6 (seis) meses - ameaça] e reclusão [de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos - perseguição] a atrair o princípio da homogeneidade, considerada a primariedade do paciente, e justificar a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (TJMT, HC no 72800/2015, Segunda Câmara Criminal, 8.7.2015; RSE no 1027455-31.2023.8.11.0002, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 6.3.2024).

Com efeito, não se pode perder de vista o resultado final do processo, sob pena de aplicar, em antecipação cautelar, medida mais gravosa do que o próprio provimento final buscado na ação penal (TJMT, HC 1025337-25.2022.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 30.1.2023; HC 1015841-06.2021.8.11.0000 - Segunda Câmara Criminal - 14.10.2022; HC 1002473-90.2022.8.11.0000 - Terceira Câmara Criminal - 15.2.2023).

Ponderados os fundamentos da decisão constritiva, os predicados do paciente [primário, endereço certo e trabalho lícito] e a aplicação do princípio da homogeneidade, mostra-se pertinente a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas (CPP, art. 315), instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão (STF, HC no 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015; STJ, HC no 533.436/RS - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.12.2019; HC no 540.217/SC- Relator: Min. Jorge Mussi - 21.2.2020), sem imposição de fiança por se tratar de paciente representado pela Defensoria Pública.

No mesmo sentido, esta e. Câmara Criminal decidiu: TJMT, HC N N.U 1004206-67.2017.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - 29.5.2017; HC N.U 1013513-40.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 17.7.2020.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva pelas seguintes medidas: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibições de: a) se aproximar, com distância mínima de 1000 (mil metros), ou manter qualquer contato com a vítima Valderlane Alves da Silva; b) proibição de frequentar a residência e o local de trabalho da vítima e de seus familiares; c) se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço cautelares (CPP, art. 319, I, III e IV), sob pena de revogação do benefício processual de substituição, na hipótese de violência contra a vítima.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedição do apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo, com notificação da vítima Valderlane Alves da Silva (Lei no 11.340/2006, art. 21).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025